Tribunal: TJES
Processo: 5002959-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002959-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA ODILIA VIEIRA DE AMORIM
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG SA
em razão da decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco
que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MARIA ODILIA VIEIRA DE AMORIM,
deferiu o pedido feito pela parte agravada em caráter de tutela provisória, determinando a abstenção do agravante em efetuar os descontos referentes às prestações consignadas sob pena de multa diária no valor de R$ 50,00, até o limite máximo de 30% do valor total do empréstimo.

Em suas razões, o agravante sustenta, em apertada síntese: a) que não restou demonstrado nos autos o perigo de dano grave ou difícil reparação, nem mesmo a verossimilhança das alegações da agravada, devendo ser cassada a liminar deferida uma vez que a demanda exige dilação provatória; b) que pena cominatória no valor fixado desatende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; c) que existe uma data de corte para inclusão e exclusão dos descontos c) que a suspensão é executada pelo órgão pagador do financiado, sendo necessária a emissão de ofício ao INSS, que é quem tem o poder de determinar exclusão de qualquer rubrica dos contracheques da autora; d) que se os descontos são mensais, a multa deveria ser por cada ato de descumprimento.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 2432363).

Regularmente intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O – V I S T A

Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança de qualquer desconto proveniente de empréstimos em nome da beneficiária autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 50,00, até o limite máximo de 30% do valor total do empréstimo.

Em seu agravo o banco se insurge contra a aplicação da astreinte, requerendo a redução do valor ao fundamento de que seria desproporcional e contra o cabimento da multa diária nos casos de limitação ou suspensão de descontos, devendo ser estabelecida “por desconto”, o que não ocorreu no caso em tela, além do elastecimento do prazo de cumprimento da tutela de urgência.

O eminente
Relator
,
Des.
Manoel Alves Rabelo,

negou
provimento ao recurso da Instituição Bancária, a qual requereu a revogação da tutela de urgência concedida, alegando ausentes os requisitos mínimos para tanto. Registra o relator em seu voto que, no caso em exame não há desproporcionalidade da multa fixada em R$ 50,00 (cinquenta reais), especialmente considerando o porte financeiro do agravante, mesmo porque a irrisoriedade das astreites fixadas em 1º grau, e a
absurda restrição de seu montante ao valor de 30% do empréstimo impugnado,
já representa a diminuta quantia de
R$ 1.289,23
(um mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos).

Usualmente, tenho me manifestado em casuísticas análogas sobre o descabimento da aplicação de multa diária nas hipóteses da tutela específica antecipada ter sido a suspensão de descontos incidentes, mensalmente, em benefícios previdenciários da parte, a fim de tornar compatível com a obrigação a ser cumprida.

Todavia, o valor fixado de multa diária (R$ 50,00) equivale ao importe total no mês (em 30 dias) de R$ 1.500,00, o que não considero excessivo diante da obrigação de fazer requerida - o banco juntou aos autos originários dois contratos estabelecendo descontos diversos, sendo que um deles detém o valor total da operação de R$ 1.289,23 e outro de R$ 49,90/desconto.

Ademais, o julgador de piso ainda limitou a astreinte em “30% do valor total do empréstimo” e diante dessa circunstância, o valor total máximo da astreinte estabelecida na decisão agravada já se faz quase desprezível, a realmente não merecer nenhuma adequação.

Pelo exposto,
acompanho
o voto do eminente relator, e nego provimento ao agravo.
É como voto.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG SA
em razão da decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco
que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MARIA ODILIA VIEIRA DE AMORIM,
deferiu o pedido feito pela parte agravada em caráter de tutela provisória, determinando a abstenção do agravante em efetuar os descontos referentes às prestações consignadas sob pena de multa diária no valor de R$ 50,00, até o limite máximo de 30% do valor total do empréstimo.

Em suas razões, o agravante sustenta, em apertada síntese: a) que não restou demonstrado nos autos o perigo de dano grave ou difícil reparação, nem mesmo a verossimilhança das alegações da agravada, devendo ser cassada a liminar deferida uma vez que a demanda exige dilação provatória; b) que pena cominatória no valor fixado desatende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; c) que existe uma data de corte para inclusão e exclusão dos descontos c) que a suspensão é executada pelo órgão pagador do financiado, sendo necessária a emissão de ofício ao INSS, que é quem tem o poder de determinar exclusão de qualquer rubrica dos contracheques da autora; d) que se os descontos são mensais, a multa deveria ser por cada ato de descumprimento.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (id. 2432363).

Regularmente intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Cuida-se na origem de ação de consignação em pagamento em que a agravada sustenta, em síntese, que é aposentada e que recentemente após ser alertada por familiares, percebeu em seu extrato, um “
empréstimo consignado sobre a RMC
”, contratado junto ao Banco Requerido, ativo desde 19/12/2019, sem previsão de término das referidas parcelas.

Aduz que nunca tomou tal empréstimo ou autorizou que terceiros o fizessem, especialmente, qualquer tipo de transação com bancos ou financeiras, nunca tendo documentos pessoais extraviados ou cedeu a terceiros, nem assinou documentos ou constituiu procurador para tanto, sendo tal contratação objeto de fraude.

Recentemente, durante o julgamento do IRDR nº 05/TJMA, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese vinculante nº 1061 segundo a qual: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

Deste modo, é certo que a validade ou não do contrato apresentado pela instituição financeira somente poderá ser afirmada após a realização de perícia nos autos originários, uma vez que o agravado pode ter sido vítima de fraude decorrente do vazamento dos dados de aposentados em pensionistas vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social e noticiado amplamente na mídia nacional.

Diante dessas considerações, no caso sob exame entendo que há presunção de vulnerabilidade do consumidor em razão da incidência das normas do CDC aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Sendo assim, diante das alegações de fraude, cabe ao Banco demonstrar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

Feitas estas considerações, quanto ao deferimento da medida liminar, entendo que agiu com acerto o douto magistrado, uma vez que é evidente presença dos requisitos autorizadores da medida, mormente em relação ao dano experimentado pela autora que se vê privada da integralidade de sua verba de aposentadoria.

Por fim, quanto ao valor fixado a título de multa cominatória, as astreintes devem conduzir ao cumprimento da obrigação de modo razoável e não inviabilizar o seu adimplemento, tampouco representar um puro acréscimo patrimonial do credor, desvinculando do objetivo inicial de meio coercitivo de efetivação do provimento judicial.

A redução ou limitação da multa cominatória é admitida, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito.

No caso em exame não se pode vislumbrar,
prima facie
, a desproporcionalidade da multa fixada em R$ 50,00 (cinquenta reais), especialmente considerando o porte financeiro do agravante, que poderia revelar, pelo contrário, a irrisoriedade das astreites fixadas em 1º grau, mormente se levarmos em consideração
a absurda restrição de seu montante ao valor de 30% do empréstimo impugnado,
que já representa a diminuta quantia de R$ 1.289,23 (um mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos).

Ademais, em relação à multa,

dispõe o artigo 461, do Código de Processo Civil, que: ”
Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. (...) § 4o. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença,
impor multa diária ao réu
, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5o. Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial. § 6o. O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva
.”

Desse modo, ao menos em um primeiro momento, não vejo qualquer ilegalidade no arbitramento da multa diária, na medida em que o Código de Processo Civil a estabeleceu, especificamente, para os casos de cumprimento de obrigação de fazer, sendo essa a situação dos autos.

Reputo pertinente salientar que o C. STJ possui o entendimento de que o magistrado pode, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa
quando este se tornar excessivo
, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo afronta à coisa julgada.

Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS DE APOSENTADORIA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA – MULTA DIÁRIA – VALOR IRRISÓRIO – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Durante o julgamento do IRDR nº 05/TJMA, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese vinculante nº 1061 segundo a qual:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

2 - No caso em exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

3 - Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC.

4 - O c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

5 – No caso em exame não se pode vislumbrar,
prima facie
, a desproporcionalidade da multa fixada em R$ 50,00 (cinquenta reais), especialmente considerando o porte financeiro do agravante, que poderia revelar, pelo contrário, a irrisoriedade das astreites fixadas em 1º grau, mormente se levarmos em consideração a absurda restrição de seu montante ao valor de 30% do empréstimo impugnado, que já representa a diminuta quantia de R$ 1.289,23 (um mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos).

6 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.